Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722222-51.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES PACIENTE: MARIO SERGIO GALDINO FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES, advogada constituída, com OAB/DF no 31.150, em favor MARIO SERGIO GALDINO FERREIRA, preso desde 26/6/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alega a impetrante que a prisão é ilegal e o crime impossível, visto que se trata de flagrante preparado. Pontua que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o paciente negou os fatos que lhe são imputados, visto que não há comercialização de drogas no local em que reside e nada de ilícito foi localizado em sua residência. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa e que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão resistida a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de julho de 2020 17:02:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora